Tribunal: STF
Processo: ARE 829969
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em 09.12.2015 em face de acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes.
    1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial.
    2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Apontam-se como paradigmas os seguintes precedentes:
    “APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo.” 
(RE 823226 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 12-12-2014 PUBLIC 15-12-2014)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES DE RISCO OU INSALUBRES. ART. 40, § 4º, DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.213/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.6.2013.
    O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei reguladora do direito assegurado constitucionalmente, a omissão deverá ser suprida mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes.
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (RE 772491 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 15-12-2014 PUBLIC 16-12-2014)
    Sustenta-se que, embora o acórdão embargado não admita a conversão de períodos especiais em comuns, a 1ª Turma do STF admite esta possibilidade.
    Em contrarrazões, aponta-se a ausência de comprovação da divergência. Aduz-se, ainda, que “o artigo 57 da Lei da Previdência NADA disciplina quanto à contagem de tempo ficta. Não é aplicável, desta forma, a jurisprudência mencionada, pois ela só atinge os casos de aposentadoria especial, e o caso presente não é de aposentadoria especial” (fl. 437).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos da orientação firmada neste Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. Assim, o STF tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF.
    Por essa razão, o presente recurso não merece prosperar, visto que inexiste divergência a ser sanada. Isso porque os acórdãos indicados pelo embargante versam sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, nos moldes do art. 57 da Lei nº 8.213/1991, tendo em conta a mora legislativa para disciplinar tal matéria, enquanto o acórdão embargado assentou a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum para a fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar tal dissenso. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (ARE 1080746 AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30-08-2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ARTS. 1.043 DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Nos termos dos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não demonstrando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, uma vez que arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida, ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada, não se prestam a evidenciar o dissenso de teses necessário. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, ao feitio do art. 619 do CPP, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
    (ARE 984262 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 16-08-2019)
    Ante o exposto, rejeito os embargos de divergência, nos termos do art. 332, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente